Tribunal: TJDFT
Processo: 0715201-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0715201-24.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DAIANA MANGUEIRA COSTA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo d. magistrado da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos movida por DAIANA MANGUEIRA COSTA contra o ora agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento VERZENIOS, na forma e quantidades indicadas pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$5.000,00 até o limite de R$ 25.000,00. Informa o agravante, em síntese, que a autora, ora agravada, juntou aos autos laudo de clínica particular, não justificando a impossibilidade de aplicação dos outros 24 (vinte e quatro) tratamentos alternativos padronizados. Esclarece que o e. STJ pacificou a matéria, quando do julgamento do REsp 1.657.156 (Tema 106), concluindo que o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS somente seria possível se presente três requisitos: laudo médico que ateste a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, incapacidade financeira do paciente e existência de registro na ANVISA do medicamento. Esclarece que não houve análise de nenhum dos tratamentos e fármacos fornecidos pelo SUS, sendo necessária a análise prévia pelo NATJUS, em razão de se tratar de medicamento de altíssimo custo. Tece considerações a respeito da aplicação de multa em matéria de saúde ao Ente Público, destacando a existência de amplo acordo entre o Ministério Público, Distrito Federal, Defensoria Pública e os Juízes das Varas da Fazenda Pública, dada sua total ineficiência e falta de fundamento para justificá-la, sendo mais efetivo para o paciente e econômico o sequestro de verbas públicas. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo para determinar a oitiva prévia do NATJUS para emissão de Parecer Técnico-Médico, antes do fornecimento do fármaco pleiteado ou de sequestro de recursos públicos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para determinar a substituição da multa por sequestro de valores e para que o DF não seja obrigado a fornecer medicamento não padrão antes de assentado tecnicamente que os tratamentos padronizados são ineficazes para a paciente. Pela decisão de ID 16711340 indeferi o efeito suspensivo pleiteado. Agravo interno do recorrente (ID 17143800). Informações (ID 17375414). É a síntese do necessário. Decido. Com efeito, o d. magistrado informou nos autos que o feito já foi sentenciado, juntando cópia do decisum (ID 17375415). Quando a sentença é proferida, há a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, uma vez que se manifesta o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL. REFIS/DF. LEI COMPLEMENTAR 435/2001. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO REPETITIVO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO EX NUNC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. A prolação de sentença implica na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida. 2. Recurso não conhecido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1147440, 07150806420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 8/2/2019.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019.) Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto ao mérito do presente agravo que, por consequência, perdeu seu objeto. Assim, por não subsistirem as fundamentações impugnadas no recurso, resta prejudicado o agravo de instrumento. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Brasília/DF, 21 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator